Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática prevista no art. 217-A do Código Penal.
2. O Ministério Público sustentou a existência de provas firmes de materialidade e autoria, destacando a coerência do relato da vítima em juízo e na fase policial, corroborado por depoimentos de familiares e demais provas colhidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos de forma clandestina, o depoimento da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
5. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
6. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 6 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impõe-se a reforma da decisão de 1o Grau.
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, o depoimento coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CRFB/1988, art. 5o, XLVI e LVII, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.121; Súmula n. 593.